Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019808-96.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERCILIO CORREA DE SOUSA - CPF: 137.769.911-00 (RECORRIDO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM INCORPORADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA VERBA E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer o direito de servidor aposentado à manutenção da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento, com apuração em liquidação.

2.

Fato relevante. A verba foi reconhecida judicialmente e incorporada aos proventos, sendo posteriormente paga em valor fixo e, depois, integralmente suprimida sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado possui legitimidade passiva para responder pela demanda envolvendo benefício previdenciário gerido por autarquia; e (ii) saber se é legal a supressão de vantagem incorporada sem prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado possui legitimidade passiva, pois, embora a autarquia previdenciária detenha autonomia administrativa, o ente estatal é responsável final pelo pagamento dos benefícios.

4.

A supressão da verba incorporada, sem instauração de processo administrativo, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5.

O direito à vantagem remuneratória integra o patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser reduzido unilateralmente.

6.

As diferenças remuneratórias são devidas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

7.

Correção monetária e juros aplicados conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da taxa SELIC após a EC no 113/2021.

8.

Correta a fixação dos honorários na fase de liquidação, diante da iliquidez da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Reexame necessário conhecido e sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a benefícios previdenciários de seus servidores. 2. É ilegal a supressão de vantagem incorporada sem prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. A supressão indevida gera direito à manutenção da verba e ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 37, XV; CPC, art. 85, §4o, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 85; TJMT, Apelação no 1031768-88.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória n.1019808-96.2022.8.11.0041, julgou
procedentes
os pedidos formulados por Ercílio Corrêa de Sousa em face do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o direito do autor à manutenção da verba denominada "
Título Julgado Incorporado 61,38%"
em seus proventos de aposentadoria e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão da referida verba, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante perícia
contábil, bem como condenou o ente público em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, “a serem definidos na fase de liquidação, em razão da iliquidez da condenação.

Não houve interposição de recurso voluntário por qualquer das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, verifico que o reexame necessário é admissível na hipótese dos autos, nos termos do art. 496, inciso I, e §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo e vista que a condenação é ilíquida, não sendo possível aferir, de plano, se o valor da condenação ultrapassa o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a gestão das aposentadorias compete à autarquia MTPREV.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar, fundamentando que, embora a autarquia previdenciária estadual Mato Grosso Previdência – MTPREV possua autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
não dispõe de independência plena no âmbito de sua atuação jurídica,
encontrando-se subordinada ao Estado, nos termos do
artigo 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“ (...)

Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.

(...)

(N.U 1031768-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Assim, deve ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia cinge-se à
legalidade da supressão e da forma de pagamento
da verba denominada "Título Julgado Incorporado", correspondente ao percentual de 61,38%, percebida pelo autor quando em atividade.

Conforme consta dos autos, o direito à percepção da referida vantagem remuneratória foi
reconhecido judicialmente pela Justiça do Trabalho,
em Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infra Estrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, e foi incorporado ao patrimônio jurídico do autor, todavia, o Estado de Mato Grosso efetuava o pagamento da verba em
valor fixo de R$ 163,46,
dissociado da correta base de cálculo prevista no título judicial (conforme ficha financeira do Id. 86185068);

A partir de
junho de 2018,
o Estado de Mato Grosso promoveu a
supressão integral da verba
, de forma unilateral,
sem a instauração de prévio procedimento administrativo
e sem assegurar ao autor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O autor formulou requerimento administrativo (no 42798/2020), postulando o restabelecimento da verba, e apesar de a decisão do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão ter sido no sentido de ser mantido o pagamento da verba, no valor que era pago antes da supressão, até que houvesse a instauração de procedimento administrativo para supressão da verba, não houve o restabelecimento do pagamento.

A supressão unilateral da verba, sem observância do devido processo legal administrativo, configura
flagrante ilegalidade,
violando os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla

defesa
(art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como o princípio da
irredutibilidade de vencimentos
(art. 37, inciso XV, da CF/88).

Portanto, faz jus o autor à manutenção da verba "Título Julgado Incorporado 61,38%" em seus proventos de aposentadoria, bem como ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão indevida.

Quanto à prescrição, o juízo
a quo
corretamente aplicou a
Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça
, limitando a pretensão do autor às parcelas vencidas nos
cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação.

No que se refere aos critérios de
correção monetária e juros moratórios,
a sentença corretamente adotou os parâmetros fixados pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905,
e, a

partir da EC no 113/2021 aplicação da taxa SELIC
como índice único de atualização e compensação.

A sentença fixou os honorários advocatícios nos termos do
art. 85, §4o, inciso II, do CPC
, a serem definidos na fase de liquidação, em razão da iliquidez da condenação.

Verifica-se que o §4o, inciso II do art. 85 do CPC dispõe que: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Diante disso, a fixação está
correta.

Ante o exposto,
RATIFICO a sentença sob reexame.

Sem majoração de honorários advocatícios, ante a ausência de recurso voluntário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026